Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017893-43.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (AUTOR), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO N. 53/2019 DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES QUE SUSTA O DECRETO EXECUTIVO N. 291/2014 QUE TRATA DA JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE REVEZAMENTO NO ÂMBITO DA PREFEITURA DAQUELE MUNICÍPIO – POSTULADA A SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO DECRETO LEGISLATIVO – POSSIBILIDADE –
falta de indícios de que o Chefe do Poder Executivo tenha exorbitado do seu poder regulamentador – modificação da jornada de trabalho dos servidores municipais em regime de revezamento por meio de decreto,
a priori
, amparada no art. 27, § 1o da Lei Complementar DE CÁCERES n. 25/1997
– DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
INDISPENSÁVEIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA NOS MOLDES EM QUE FOI POSTULADA – LIMINAR DEFERIDA.

A concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade é providência de caráter excepcional, daí por que é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.
Dessa forma, na espécie, inexistindo indícios, em sede de cognição sumária, de haver o requerente exorbitado do seu poder regulamentador ao modificar a jornada de trabalho em regime de revezamento no âmbito da Prefeitura Municipal de Cáceres por meio de decreto executivo – uma vez que tal competência encontra

amparo no art. 27, §1o da Lei Complementar de Cáceres n. 25, de 27 de novembro de 1997 – deve ser deferida a medida liminar, a fim de suspender a eficácia do decreto legislativo impugnado até o julgamento de mérito desta ADI.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
Prefeito Municipal de Cáceres,
Francis Maris Cruz, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 53, de 04 de novembro de 2019, de iniciativa da Câmara Municipal de Cáceres, que susta o Decreto Executivo n. 291/2014, que dispõe sobre jornada de trabalho em regime de revezamento no âmbito daquela prefeitura, em virtude de suposta ofensa aos arts. 2o e 49, V, da Constituição Federal; arts. 2o e 190 da Constituição de Mato Grosso; e art. 2o da Lei Orgânica do Município de Cáceres.

Sustenta, o requerente, que “
o Decreto legislativo ao sustar o Decreto Municipal no 291/2014, por consequência atacou o art. 27, §1o - dispositivo da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres
”, contrariando, assim, os arts. 2o, 5o,
caput
, e 49, V, da Constituição Federal.
Destaques no original

Destaca, outrossim, que “
o Decreto Municipal no 291, de 20 de julho de 2014 foi editado com base no dispositivo de Lei Complementar, não houve ato normativo do Executivo que exorbitou do poder regulamentar, tendo em vista que a Lei Complementar no 25/97, art. 27, §1o, tem previsão expressa que confere autorização e efetividade ao Decreto do Executivo que estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada no município de Cáceres
”, de modo que ao sustar o referido decreto executivo, a Casa de Leis Cacerense extrapolou o seu poder de fiscalização, praticando ato incompatível com o postulado fundamental da divisão funcional do poder, violando, assim, o princípio da separação dos poderes.

Aduz, ademais, que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cáceres veio ao mundo jurídico por meio Lei Complementar de Cáceres n. 25/97, editada nos termos do art. 32, § 2o, III, da Lei Orgânica do Município de Cáceres, e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa de Cáceres, razão pela qual, para a sua modificação é necessário que sejam observados tanto a iniciativa quanto o quórum, o que não teria ocorrido na hipótese.

Averba, além disso, que a manutenção do aludido decreto legislativo trará “
grave insegurança jurídica no âmbito administrativo da prefeitura
”, porquanto o Decreto Executivo n. 291/2014 “
é utilizado como base para realizar os pagamentos dos servidores que trabalham em regime de revezamento
”.

Com base nesses fundamentos, postula a concessão de medida cautelar para suspender a vigência do decreto legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Instada a se manifestar, nos termos do art. 10, § 3o da Lei n. 9.868/99 (id n. 25640985), a Câmara Municipal de Cáceres, no id n. 26218475, sustenta a constitucionalidade do decreto legislativo em alusão sob o argumento de que o chefe do Poder Executivo de Cáceres não pode, por meio de ato normativo infralegal, impor obrigações e restringir direitos dos servidores públicos do Município de Cáceres; acrescentando, ainda, que a instituição da jornada especial de trabalho 12x36 no serviço público só pode ser realizada por lei, em sentido formal, que deverá estabelecer as normas de caráter geral, os direitos e as obrigações dos servidores, razão pela qual, na concepção do Presidente da referida Casa Legislativa, o requerente extrapolou o seu poder regulamentar, violando o princípio da separação dos poderes, uma vez que a matéria não poderia ter sido regulamentada por meio de decreto municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no id. 28598460, opinou pela concessão da liminar, por entender “
estar presente o fumus bônus [sic] iuris necessário ao deferimento da medida cautelar, reconhecendo-se que o Decreto Legislativo no 53/2019, ao sustar o Decreto no 291/2014, extrapolou os limites do poder fiscalizatório, vez que este último figura-se em exercício legítimo de poder regulamentar, violando, assim, o art. 2o, caput, e o art. 190, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso
.”

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta para apreciação da medida de urgência, na forma regimental.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, pretende, o requerente, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do decreto legislativo apontado como materialmente inconstitucional, na medida em que a Casa de Leis de Cáceres teria extrapolado os poderes conferidos por norma constitucional – poder de fiscalização – ao sustar, por meio de decreto legislativo, ato normativo emanado pelo Poder Executivo editado com base em dispositivo da Lei Complementar de Cáceres n. 25/97, que autoriza o Prefeito Municipal, por meio de decreto, estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores municipais que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada.

É cediço que para a concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade – que, diga-se de passagem, trata-se de providência de caráter excepcional – é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.

Na espécie, verifica-se que o primeiro requisito para a concessão da medida de urgência encontra-se demonstrado, uma vez que
não há indícios, em sede de cognição sumária, de haver o requerente exorbitado do seu poder regulamentador, porquanto a definição da jornada de trabalho em regime de revezamento no âmbito da Prefeitura Municipal de Cáceres por meio de decreto executivo,
a priori
, encontra amparo no art. 27, §1o da Lei Complementar de Cáceres n. 25, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, qual sobre o tema assim dispõe:

Art. 27. Os ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico.

§ 1o A Administração poderá modificar a jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observado o interesse de serviço,
bem como estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de

escala ou jornada diferenciada,
por meio de Decreto
,
respeitada

a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem existência de redução de vencimentos ou remuneração. (Redação dada pela LC no 94 de 21/12/2011).
Destacamos

O requisito do
fumus boni iuris
encontra-se estampado, também, nas disposições do art. 84, IV, da Constituição Federal, que dispõe que ao Presidente da República compete expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis; e, pelo princípio da simetria constitucional, o mesmo poder é conferido a outros chefes do Poder Executivo para os mesmos objetivos, cumprindo asseverar, por necessário, que os atos administrativos que regulamentam as leis não podem criar direitos e obrigações, situação que, a princípio, não ocorreu no caso em debate.

Por sua vez,
o periculum in mora
ficou evidenciado, uma vez que o decreto executivo sustado regulamenta a jornada de trabalho dos servidores públicos do Município de Cáceres há quase 5 (cinco) anos; e a suspensão de sua eficácia causa reflexos na prestação dos serviços públicos, bem como na remuneração dos servidores, conforme se observa no parecer acostado no id n. 28598460, subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça

Aliás, esta Corte de Justiça, em relação a concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, firmou o seguinte entendimento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DAS LEIS IMPUGNADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA DEFERIDA. 1-
Para a concessão do pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final
. 2- Na hipótese, é possível entrever a fumaça do bom direito porque a questão já foi reiteradamente discutida e analisada por Corte Estadual, o que autoriza a suspensão da eficácia das Leis Municipais que versam sobre a atualização dos valores do procedimento licitatório do Município. 3- O periculum in mora decorre da própria redação das Leis que, pelo menos em princípio, afrontam a Constituição Estadual, fato suficiente para justificar a suspensão da eficácia dos dispositivos.

(TJMT, ADI 1016575-25.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1017575-60.2019.8.11.0000 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.o 2.732, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 – VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A DESPESA ESPECÍFICA – INDÍCIOS DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL ATÉ ANÁLISE DO MÉRITO.LIMINAR DEFERIDA. 1 -
A concessão da medida liminar se impõe na ação direta de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora
–, devendo ser suspensa a eficácia da Lei Municipal n.o 2.732, de 21 de dezembro de 2018, até o julgamento de mérito pelo Plenário, ante a presença de inícios de vício formal de iniciativa da lei. 2 - Pelo menos em princípio, a Lei Municipal questionada afronta ao artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal (reproduzido na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Juara), o qual veda o estabelecimento de vinculação de receita proveniente de imposto quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, porquanto cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o custeio das despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro, tanto mais que deve se dar aplicação aos recursos de receita pública consoante critérios de responsabilidade fiscal consentâneos com os anseios democráticos.

(TJMT, ADI 1017575-60.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Destacamos

Posto isso, nos termos do art. 10 e seguintes da Lei n. 9.868/99,
defiro

a liminar
almejada para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto legislativo
n. 53/2019,
de 12 de novembro de 2019, até o julgamento do mérito desta ação constitucional.

Além disso, determino que após a lavratura e publicação do acórdão deste julgamento, sejam os presentes autos remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação nos termos do art. 173 do RITJ/MT, dispensando-se novo pedido de informações à requerida, eis que já houve pronunciamento daquela Casa Legislativa forte na peça encartada no id n. 26218478, sobre a integralidade da matéria deduzida, inclusive, com a juntada de documentos.

Por fim, determino que a secretaria do Departamento do Tribunal Pleno e do Órgão Especial dê ciência à Câmara Municipal de Cáceres, acerca do deferimento da medida cautelar por parte do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020